Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO PREJUDICADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça em Ação de Exoneração de Alimentos. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e aponta a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para justificar sua hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de resolução da ação originária por falta de pagamento das custas torna o agravo de instrumento prejudicado; (ii) definir se o agravante demonstrou sua hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença que resolveu o processo sem análise do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais não torna prejudicado o agravo de instrumento, pois a questão da gratuidade de justiça permanece pendente de decisão em duplo grau de jurisdição. Ademais, o tema estaria precluso para suscitação em sede de apelação cível.
A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência financeira, cabendo ao magistrado a análise ponderada das provas contidas nos autos e das condições particulares do requerente.
No presente caso, os documentos juntados pelo agravante não comprovam a incapacidade financeira alegada, faltando evidências suficientes para justificar a concessão do benefício.
A modicidade das custas processuais neste Tribunal de Justiça não impede o pagamento das despesas processuais por parte do agravante.
O julgamento definitivo do agravo de instrumento torna prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados.
Tese de julgamento:
A resolução do processo sem resolução de mérito por falta de pagamento de custas não torna prejudicada a análise do agravo de instrumento que discute a gratuidade de justiça.
A concessão da gratuidade de justiça depende de prova mínima da incapacidade financeira, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1842783, 07454358120238070000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 4/4/2024; Acórdão 1784158, 07272664620238070000, Rel. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 9/11/2023; Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 26/7/2023.